Tribunal: STF
Processo: RE 1420112
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Previdenciário e Processual Civil. Mandado de Segurança. Demora injustificada na análise de requerimento ao Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência. Apelação e remessa oficial da sentença que julgou procedente esta ação mandamental e concedo à DD Autoridade apontada coatora mais 30(trinta) dias úteis(caput do art. 219 do CPC, prazo processual[5]), contados da intimação desta Sentença, para decidir o pedido administrativo-assistencial da Parte ora Impetrante, sob pena de o INSS ficar obrigado a pagar, após esse prazo, multa a cada 30(trinta) dias corridos(Parágrafo Único do art. 219 do CPC, prazo não processual[5]) de atraso, no valor de R$ 1.100,00(hum mil e cem reais), contado o prazo de 30(trinta) dias para o cálculo e pagamento da multa de forma corridos, com atualização anual pelo IPCA-E, sem prejuízo também da responsabilização da Autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 26 da Lei nº 12.016, de 2009, bem como pela possibilidade de o INSS cobrar-lhe regressivamente o valor da multa, que tenha que pagar à Parte Impetrante . Finalmente, concedeu a segurança definitiva e dou por extinto este processo, com resolução do respectivo mérito (Código de Processo Civil, art. 487, inc. I). 1. O presente mandamus é a via adequada para proteger direito individual causado por omissão da autoridade coatora na análise de pedido administrativo, além do que o processo está devidamente instruído, inexistindo necessidade de dilação probatória. 2. Quanto à legitimidade passiva, a jurisprudência da Quarta Turma é pacífica no sentido de que incumbe à autoridade integrante do INSS, e apenas a ela a legitimidade para a causa (Processo 08019894220204058500, Apelação/Remessa necessária, des. Edilson Pereira Nobre Júnior, julgado em 15 de dezembro de 2020). 3. Segundo o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera- se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática . Assim, compete ao Gerente Executivo do INSS analisar o requerimento administrativo protocolado pela parte impetrante. Ademais, a vinculação do Conselho de Recursos do Seguro Social ao Ministério da Economia decorre da supervisão ministerial prevista no art. 4º, parágrafo único, do Decreto-lei 200/67 não implicando controle hierárquico do referido ministério. Na realidade, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social encontra-se atualmente vinculado ao Ministério da Economia (Decreto 9.660/19), sem que tal situação afete a autonomia inerente ao ente autárquico. 4. No caso sob análise, observa-se que o impetrante requereu administrativamente o Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência em abril de 2021 (protocolo 1063403576 - Id. 4058300.20254985), enquanto o presente mandamus foi impetrado em 08 de setembro de 2021. 5. No tocante à mora administrativa em analisar o requerimento da impetrante, a egrégia Quarta Turma uniformizou o entendimento de que apenas quando ultrapassados noventa dias do protocolo do requerimento administrativo, resta configurada a mora administrativa, hábil a autorizar a intervenção do Judiciário para que se fixe o prazo de quarenta e cinco dias para apreciação do requerimento administrativo (Precedentes: Processos nº 0800509-18.2020.4.05.0000 e 0816001-84.2019.4.05.0000, julgados em 10 de março de 2020, Quarta Turma, Relator des. Edilson Nobre, publicação 12 de março de 2020). 6. Ainda que pudesse ser levantada a questão do déficit de servidores, note-se, neste ponto, que eventual acúmulo de serviço não pode ser apontado como causa para a demora no processamento eletrônico dos pedidos, porquanto não se afigura justificativa plausível para o decurso de tão extenso interregno sem que o segurado obtenha uma decisão conclusiva acerca do requerimento protocolado, ferindo seu direito à duração razoável do processo. 7. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1138206/RS, min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09 de agosto de 2010, DJe de 01 de setembro de 2010, julgado sob o rito dos repetitivos. Temas 269 e 270). Nessas circunstâncias, o controle jurisdicional não configura violação ao princípio da separação de Poderes, também não cabendo falar em mácula à isonomia e à impessoalidade, não estando o interessado obrigado a aguardar que os requerentes mais antigos tomem a iniciativa de recorrer ao Judiciário, nem havendo óbice a que esses o façam. 8. Quanto à multa, entende-se, em princípio, que deve ser excluída, pois a sua natureza e finalidade de influir no ânimo do devedor a torna instrumento incompatível com as execuções de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Precedente: Processo 0001932- 90.2018.4.05.9999, Segunda Turma, des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgamento: 11 de dezembro de 2018. No entanto, ao contrário do Relator, a Turma, em maioria, entende ser cabível, posicionamento ao qual se queda em respeito ao princípio da unidade da jurisdição. 9. Aqui, considera-se mais razoável deixar o capítulo atinente à multa para decisão futura, a depender do que possa ocorrer. 10. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social e remessa oficial parcialmente providas, apenas para deixar o capítulo atinente à multa para decisão futura, a depender do que possa ocorrer.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente